Tribunal: TJES
Processo: 5018366-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018366-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE IMOBILIARIA ALIANCA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MAJORA O VALOR DA CAUSA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, manejado em face de decisão interlocutória que, de ofício, majorou o valor da causa e determinou a complementação das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que altera o valor da causa e impõe a complementação das custas se reveste de urgência que justifique a interposição imediata de agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A aplicação de tal tese, contudo, é excepcional e exige a demonstração concreta da urgência. 4. A decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 5. A necessidade de complementação das custas processuais, por si só, não configura a urgência exigida, uma vez que se trata de questão de natureza patrimonial e reversível, passível de eventual restituição ao final do processo, não acarretando prejuízo irreparável ou de difícil reparação que torne inútil o julgamento em sede de apelação. 6. O eventual impacto da alteração do valor da causa na fixação dos honorários de sucumbência é matéria que poderá ser integralmente revista em preliminar de apelação, sem que haja preclusão ou prejuízo processual insanável, afastando, assim, a inutilidade do julgamento futuro da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige a demonstração concreta de urgência, caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria em futura apelação. 2. A decisão interlocutória que majora o valor da causa e determina a complementação de custas não se reveste, em regra, da urgência que autoriza a interposição imediata de agravo de instrumento, pois a questão é patrimonial, reversível e pode ser utilmente reexaminada em preliminar de apelação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.009, § 1º, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no REsp n. 1.760.535/SP; TJES, Ag no Al nº 5010082-06.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (id. 12060732) interposto pela SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA. contra a decisão monocrática (id. 11308970) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória nº 5032261-22.2024.8.08.0024 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de LE PARC CONDOMINIUM RESIDENCE SPE LTDA. que, dentre outras medidas, determinou de ofício a emenda da inicial para que o valor da causa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fosse retificado para o valor do contrato – R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais) –, com a consequente intimação para recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em análise preliminar de admissibilidade, foi proferida a decisão monocrática ora recorrida, que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Em suas razões de Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese, que o recurso em voga é cabível, uma vez que a urgência está caracterizada pelo gravame financeiro imediato decorrente da necessidade de complementar as custas em valor vultoso, bem como pela criação de um risco sucumbencial milionário e desproporcional, o que, a seu ver, obstaculiza o acesso à justiça.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, rechaçando os argumentos da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA
C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018366-66.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 12060732) interposto pela
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.
contra a decisão monocrática (id. 11308970) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória nº 5032261-22.2024.8.08.0024 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de LE PARC CONDOMINIUM RESIDENCE SPE LTDA. que, dentre outras medidas, determinou de ofício a emenda da inicial para que o valor da causa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fosse retificado para o valor do contrato – R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais) –, com a consequente intimação para recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em análise preliminar de admissibilidade, foi proferida a decisão monocrática ora recorrida, que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Em suas razões de Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese, que o recurso em voga é cabível, uma vez que a urgência está caracterizada pelo gravame financeiro imediato decorrente da necessidade de complementar as custas em valor vultoso, bem como pela criação de um risco sucumbencial milionário e desproporcional, o que, a seu ver, obstaculiza o acesso à justiça.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, rechaçando os argumentos da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-
Apesar de não constar o registro em pauta, declaro o meu impedimento. Transfiro a presidência para o desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-
No mesmo sentido, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
No 29º?

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
No 28º e 29º, desembargador Ewerton.

Vossa Excelência vai fazer sustentação no 29º?

*

O SR. ADVOGADO FELIPE ÍTALA RISK:-
Parece que nós somos agravado no 29º; O agravante seria o Município de Vitória, que está no mesmo polo da Le Parc. Então, quer me parecer que como agravado eu falo em 2º lugar.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Exatamente. Com a palavra Vossa Excelência pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ALENCAR FERRUGINI MACEDO:-
Boa tarde, senhores desembargadores, desembargadora Janete Vargas Simões. Primeiramente, parabenizo Vossa Excelência pela futura presidência deste Tribunal; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, desembargador Júlio César Costa de Oliveira, desembargador Délio José da Rocha Sobrinho, o qual conheci em Vila Velha (muito trabalho lá). É uma honra muito grande parabenizar meu ex-colega de trabalho, desembargador Alexandre Puppim, com o qual tive a felicidade de poder colaborar como conselheiro na época da votação do 5º Constitucional; fico muito feliz em vê-lo aqui presente, compondo como desembargador deste egrégio tribunal; representante do Ministério Público, doutora Sídia Nara.

Trata-se de uma demanda judicial movida inicialmente pela agravada Aliança, que faz a aquisição de um imóvel em 2017. Em 2017, pleiteia, adquire um imóvel, mas não registra no registro de imóveis por se tratar de inadimplência de ITBI. Ela não faz essa transferência de imóvel de forma efetiva, mas, em 2022, faz a venda desse imóvel pelo agravado Le Parc. A grande questão é que existe nesse contrato de compra e venda uma série de condicionantes que impedem, durante a fase de pagamento de adimplemento contratual de fazer com que o Le Parc efetue os pagamentos que estão constantes em contrato.

Vale lembrar que não se trata meramente de um empreendimento imobiliário de pequeno porte. Estamos falando aqui de um empreendimento imobiliário de mais de setecentas unidades, um empreendimento imobiliário de uma metragem de terreno na quantia de oitenta mil metros quadrados. Não se trata meramente de um empreendimento simples, um empreendimento fácil de se realizar. Normalmente, como é de conhecimento de todos nós, em qualquer espécie de empreendimento imobiliário, senão na grande maioria deles, principalmente em se tratando desse tipo de empreendimento, fatalmente há necessidade de um aporte financeiro significativo. Trata-se também de uma série de burocracias que ocorrem durante a fase de construção. Dentre elas, problemas envolvendo questões ambientais, existe a necessidade de se realizar uma audiência pública. Não é algo tão simples, não é algo que se realiza do dia para a noite. Durante toda essa fase contratual, alguns problemas ocorreram. Dentre eles, problemas que fizeram com que, por meio de cláusulas suspensivas, suspendesse o pagamento por parte do Le Parc. Então, durante esse período, algumas das exigências determinadas no contrato, que constam efetivamente na cláusula 2.2 e 2.4, são no sentido efetivamente de que o Le Parc deveria efetuar o pagamento das questões envolvendo os tributos de débito da empresa Aliança, ao qual hoje, conforme consta inclusive por informação da Prefeitura Municipal de Vitória, ora agravante, correspondem a uma dívida na quantia de dezoito milhões de reais, o que não é algo tão simples. É algo de efetivamente se considerar. Logo, o Le Parc procurou a Prefeitura de Vitória e se efetivou, sim, o cadastro, para fim de efetivar o pagamento. Só que não é algo também tão simples assim. Trata-se de uma dívida de dezoito milhões de reais; dezoito milhões de reais esses que podem ser negociados abatendo a dívida, dependendo da questão envolvendo a legalidade, a possibilidade aviltrada nas questões que envolvem pagamento de tributo, de ITBI e IPTU junto à municipalidade.

A grande questão, que é o que espanta nesse processo, é que, como trabalhamos em cima de uma questão envolvendo compra e venda de imóveis, em que comprador e vendedor deveriam trabalhar em conjunto para o pagamento da tributação, uma vez que é de interesse comum das partes que se efetive o pagamento, a parte Aliança, ao invés de corroborar com o pagamento da tributação, demanda judicialmente, face ao município de Vitória, efetivando um pedido de cancelamento desse cadastro com fins de pagamento por parte do Le Parc. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que esse pedido feito pelo Le Parc não tiraria a condição de devedor da Aliança, que é agravada no processo; simplesmente ela se tornaria responsável tributária conjuntamente com a Aliança. Logo, não se vê em momento algum qualquer espécie de impedimento ou de essencialidade de se pedir uma liminar com o fulcro de retirar a empresa Le Parc do processo tributário, porque ela não se tornaria meramente uma devedora única. Ela se torna nada mais nada menos do que uma devedora solidária. Mas necessário seria que houvesse um fundamento dessa retirada, um fundamento de que efetivamente o Le Parc não teria condições de se manter como responsável tributário. E qual é esse fundamento? Um fundamento de que houve, na verdade, uma rescisão contratual feita de forma extrajudicial. Todos sabemos, inclusive, que a 3ª e a 4ª câmara do STJ é bem clara em dizer que, quando se trata de contratos de alta complexidade, em que envolvem valores vultuosos, em que parte do pagamento já foi realizado, não há a possibilidade de, meramente por meio de uma notificação judicial, extinguir o contrato (que foi que aconteceu). A empresa Aliança foi lá e fez uma notificação, primeiramente de uma forma equivocada (isso faz parte), mas,
a posteriori
, fez de uma outra forma em que entendeu-se que efetivamente houve a rescisão. Só se esqueceu que 10% a 15% do valor do contrato já estava pago. Mas agora, ao invés dela demandar judicialmente, que é da forma correta, que é conforme a 3ª e a 4ª Turmas do STJ, em inúmeras de suas decisões, ao invés de buscar o judiciário para poder conseguir o crivo, que é a expressão específica nessas decisões, o crivo do judiciário, ela resolve simplesmente demandar contra a Prefeitura sob a alegação de que já se encerrou o contrato. É o que tem feito. Ou seja, o que ela tem feito é nada mais nada menos que utilizar essa demanda para, via de um processo administrativo tributário e agora, por meio de uma demanda judicial discutindo uma questão envolvendo débito junto à receita municipal, empurrar adiante a questão envolvendo a possibilidade de haver rescisão contratual de forma unilateral praticamente, sem o crivo e sem o respeito ao judiciário.

Logo, o que se questiona nesse momento é por que, em um momento como esse, ao invés de estar aqui pleiteando conosco, na verdade, um pedido de parcelamento, está aqui efetivando nada mais, nada menos, do que uma conduta contrária ao que chamamos de relações anexas aos deveres contratuais. É um dever contratual da parte adversa de um contrato, do comprador ou de um adquirente, sendo a outra parte contratual nada mais, nada menos, do que participar da conduta contratual. Esse processo é uma prova flagrante (pela primeira vez, tenho vinte anos de profissão) de que a parte adversa, sem crivo do judiciário, sem determinação alguma, entra com ação na justiça para evitar com que a parte com que ela contratou adimpla com sua responsabilidade. É importante ressaltar, que virá aqui a parte adversa, que falará que não podia, inclusive, a parte, o nosso cliente, procurar investidores, está previsto no contrato; não pode recolher tributo, está previsto no contrato. Tudo isso buscando nada mais nada menos do que evitar o adimplemento.

Então, somente encerrando, volto a perguntar: o que faz uma demanda nesse sentido que inviabiliza o cumprimento contratual da parte? E, por fim, a demanda com uma decisão desfavorável à agravada (ora Aliança), em nada vai prejudicar, porque, de novo, ela continuará responsável tributário. E, se ela acha que deve o Le Parc deve sair do processo, é simples; existe uma dívida de mais de oito anos, hoje, na quantia de dezoito milhões de reais a ser paga, que hoje o Le Parc está tentando negociar. É por isso que ele leva tanto tempo para poder efetuar o pagamento, porque isso leva tempo, não é tão simples. Estamos falando de empreendimento em torno de 2,3 bilhões de reais; é algo que não se termina meramente com uma notificação extrajudicial.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra o doutor Felipe Ítala Risk.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE ÍTALA RISK:-

Muito obrigado pela palavra, Senhor Presidente, agradeço e cumprimento de forma efusiva a nossa Presidente, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, cumprimento os demais eminentes Desembargadores que aqui estão, cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público, servidores, advogados e estudantes que, porventura, se façam aqui presentes.

É sempre um privilégio fazer a sustentação oral na primeira câmara, neste Egrégio Órgão fracionário, porque sinto sempre uma sensibilidade, não que as outras não tenham, mas uma sensibilidade por parte de seus julgadores.

O presente caso tem algumas divergências em relação aos fatos que foram narrados pelo colégio que me antecedeu.

O primeiro deles é no que toca à aquisição. A área foi adquirida, na verdade, não em 2017, mas em 2014, por meio de uma permuta administrativa junto à União Federal. Essa área foi posteriormente vendida, prometida a venda, tecnicamente falando, por meio de instrumento particular, ao senhor Minoro, por meio da sua empresa Le Parc. Eu represento aqui, então, a vendedora, promitente vendedora, e não a promissária compradora. Fruto dessa compra, dessa tentativa de compra, prometeu-se dois pagamentos. Primeiro, a torna, que é o que se paga em dinheiro, numa permuta.

E segundo, a dação em pagamento de unidades imobiliárias.

D
esde o primeiro vencimento da primeira quantia devida pelo Sr. Celso Minoro ou o houve o inadimplemento, ou seja, já em 2022, na época estava até ocorrendo a Copa do Catar, me recordo disso, que ele atribuiu ao fato de que alguns dos seus diretores estavam na Copa do Mundo para que não houvesse esse pagamento.

Desde aquele primeiro momento houve inadimplemento. Esse inadimplemento contumaz do senhor Minoro, levou a que seis meses depois houvesse três notificações de rescisão. Duas extrajudiciais e uma por meio de cartório.

Posteriormente a isso, tomamos conhecimento, já com o contrato rescindido, que o senhor Celso Taqueda Minoro estava tentando continuar captando recursos, o que gerou uma notícia crime anunciando a possibilidade de que estivesse acontecendo uma venda non domini, o que é um crime de estelionato tipificado no Código Penal.

Fruto disso também, o senhor Minoro tentou prenotar esse instrumento particular no Cartório de Registro de Imóveis. Não conseguiu. Alegou sua citação de dúvida Já na primeira instância, tanto em caráter de decisão interlocutória, confirmada no tribunal, quanto por meio de sentença, foi negada essa prenotação.

O que o senhor Taqueda Minoro então buscou? Um selo para validar uma suposta manutenção de contrato. O que foi? Registrá-lo por meio do contrato do cadastro imobiliário na Prefeitura de Vitória.

Infelizmente, eminente desembargador, doutor Júlio, nem todas as pessoas têm essa profundidade de conhecimento, o que é o cartório de notas, o que é o cartório de RGI, o que é um cadastro imobiliário municipal. E, neste momento, o município negou. É importante que seja colocado isso. O município negou o cadastro imobiliário, fruto de um recurso administrativo. Essa decisão foi alterada e aí sim ele passou a configurar no cadastro como o quê? Promissário comprador, é o que temos lá no cadastro.

O que nós fizemos então? Fomos ao judiciário, por meio de obrigação de fazer, para que o município se abstivesse de colocá-lo no cadastro, porque não existia mais vínculo jurídico do senhor Minoro com esta área. Então a questão era serena. E assim foi dirimido pelo doutor Brumana. O que o doutor Rafael Brumana fez?

Realmente, eu estou vendo aqui todos os elementos de rescisão contratual,
e determine então que o município se abstenha de
configurar, de cadastrá-lo para fins fiscais.

Foi interposto recurso pelo município de Vitória, foi então atribuído efeito suspensivo
pela Desembargadora Marianne Júdice, uma decisão muito técnica, onde quer nos parecer, respeitosamente, que talvez ela tenha atribuído uma força excessiva ao caráter arrecadatório. Sua Excelência não entra na questão se o contrato está ou não em vigor, simplesmente fala que o município teria essa autonomia para lançar o nome dele lá no cadastro imobiliário.

E o que nós, nós então interpusemos a grave e cá estamos com o julgamento da grave de instrumento. O que nós defendemos? Defendemos que o artigo 34 do Código Municipal, da legislação municipal, Doutor Ewerton, doutor Júlio e doutor Délio, ele é enfático a trazer três hipóteses para que conste no cadastro imobiliário. Ou a pessoa é proprietária, proprietária quem é dono, quem está no RGI, ou a pessoa é detentor de domínio útil, nos casos do terreno de marinha, ou a pessoa é possuidora a qualquer título.

Então, seja no caso de terreno de ocupação, seja no caso do locatário,
ele poderia constar. Ele não é nem proprietário, não é nem possuidor a qualquer título e também não é detentor do domínio útil. E isso não sou só eu que falo. O próprio município de Vitória, na sua peça de interposição de agravo, na página 10, fala o seguinte: no caso do ato administrativo suspenso
pela medida liminar gravada, ele está fazendo menção à decisão do doutor Brumana, a partir dos documentos válidos definiu-se mais um responsável
tributário, mas não estamos conferindo a ele a condição
de proprietário, nem a condição de possuidor. Não entramos
nessa questão, simplesmente lançamos.

O douto procurador, a quem eu muito respeito, ele dá uma ideia de caráter discricionário do ato administrativo.

Data Máxima vênia, o Código Tributário Nacional e a Lei Municipal é muito enfático ao determinar que tem que ter vínculo. Tanto assim o é, que apesar
do Doutor Procurador não se imiscuir nessa questão do contrato,
como também a decisão objurgada, não se imiscuir nessa, de segunda instância, não se imiscuir nessa questão do contrato,
no lançamento do cadastro ele consta. Promitente comprador.

E existem hoje três decisões do Poder Judiciário, reconhecendo a rescisão do contrato. Temos a decisão do Dr. Rafael Brumana, ora colocada para avaliação dos vossos excelências. Temos a decisão da Dra. Gisele Unicayt, que é a demanda principal com quem pedimos o julgamento conjunto para a semana que vem. E temos também a decisão do
Dr. Júlio, relator, que indeferiu o efeito suspensivo do ex-adverso.

Então temos três decisões judiciais que, de uma forma
ou de outra, negam a qualidade de promitente comprador. Então quer nos parecer que não pode conferir no sistema
esse tipo de existência dele no cadastro. E eu vou além. E vou além porque a utilização dele se deu sob a justificativa de arrecadação.

E, embora eu não concorde, Desembargador Ewerton, eu até entendo quando o procurador fala, poxa Filipe, quem quer pagar que pague. Eu só discordo de alterar o cadastro, mas tem uma peculiaridade. Pedimos, via lei de acesso
à informação junto ao município, que nos exibisse as guias de pagamento solicitadas pelo senhor Minoro. Ele pediu três guias de pagamento, as três inadimpliu.

Então o doutor Mineiro, data máxima vênia, ele quer se travestir
da condição de bom contribuinte para,
quer me parecer, induzir a erro terceiros, induzir a erro à municipalidade
e vai falar, poxa Filipe, você transcreveu um trecho do agravo
do município, onde ele não confere a condição de
posse por parte do adquirente.

Mas e o adquirente fala o quê? O adquirente, palavras do adquirente
agora, vou ler a notificação extrajudicial, não são palavras minhas,
são palavras do ex-adverso. “No tocante às obrigações tributárias é essencial esclarecer que os passivos tributários já conhecidos à época da formalização do contrato está condicionada ao pagamento superado quaisquer condições evolutivas
e suspensivas”.

Já a cláusula 4.4 estabelece de maneira inequívoca que os tributos próximos, os vincendos, seriam de responsabilidade da contranotificante somente após
a emissão da posse, no parágrafo seguinte, 47, até que
a posse seja transferida em negrito por parte dele. A responsabilidade pelos tributos vincendos recai somente sobre nós.

Então temos aqui o município na petição de agravo falando que
eles não são possuidores nem proprietários.

Temos aqui o ex-adverso falando que não deve nenhum tributo. Então por que ele pediu essa alteração no cadastro se não foi para induzir terceiros? Ele diz que não deve nenhum tributo e ele também confere a ele a condição de não posseiro, porque a lei estabelece a possibilidade.

Isso é importante, Desembargador, porque que são dois documentos novos, não foram juntados à época das contrarrazões, foram juntados por petição uma em fevereiro e uma em julho, porque esses documentos tivemos acesso somente posteriormente.

Então são dois documentos que não estão nas contrarrazões e foram juntados em petições avulsas neste agravo instrumento.

Então temos aqui duas manifestações enfáticas de que ele não pagou efetivamente, como aparenta não querer pagar de forma eterna. Então não paga o vendedor, ele não paga o município e infelizmente temos aqui um processo de grande porte Foi colocado pelo ex-adverso que houve o pagamento de aproximadamente 10%, de 10% a 15% foi a expressão utilizada aqui da tribuna. Data máxima vênia
não foi pago nem 1%. Temos aqui em torno de 0,1%.

A torna, a valor presente é de R$ 120 milhões e o contrato de permuta
é em torno de 15% sobre um VGV de quase R$ 4 bilhões. Então, os números são naturalmente em números absolutos, valores consideráveis, mas são números desprezíveis frente ao volume do processo.

Quando falamos, desembargador Adélio, sobre a
teoria do adimplemento substancial, porque a doutora Gisele, num primeiro momento, ela falou, poxa, pode ter sido paga uma quantia substancial. A teoria
do adimplemento substancial na jurisprudência do nosso tribunal, aqui do Espírito Santo, do Tribunal Capixaba, fala em 80% de pagamento.
Não temos 1%, temos menos de 0,5%.

Então, o que temos aqui desde 2022, uma sangria Uma
verdadeira sangria. São de 80 mil metros quadrados, como foi dito anteriormente, são 82 mil metros quadrados na Norte Sul, uma área com alta vocação econômica que infelizmente está presa a essas discussões que não visam concluir o contrato, visa eternizar essa discussão para se buscar alguma vantagem
futura.

Então quer me parecer aqui, que o risco da demora milita a
nosso favor, quer nos parecer que se valendo das palavras do município
que torna a falar a lei estabelece o critério ou de proprietário
ou de detentor do domínio útil ou de possuidor a qualquer título está
no artigo 34 e 15 da Legislação Municipal. Enquanto que no
Código Tributário Nacional estabelece no artigo 124 a necessidade de vínculo
material com fato gerador.

Não temos aqui nenhum dos elementos para permanecer esta pessoa figurando no cadastro e torna a falar compreendo o município para fim de arrecadação,
mas é natural também que a lei limite o afã arrecadatório
municipal. A lei serve justamente para dosar, porque com o precedente minha preocupação é que daqui a pouco qualquer um vai poder entrar no cadastro de qualquer pessoa. Amanhã um adversário político pode pedir para entrar no cadastro imobiliário de outra pessoa para constrangê-lo de algum motivo.

Então temos que zelar pela idoneidade dos documentos públicos dos atos públicos. E temos um precedente desta Casa, e foi da Lava do Desembargador Substituto, Dr.
Rodrigo Ferreira Miranda, que é titular da Vale de
Registro de Imóveis da Serra, ou foi titular durante muitos anos, então é um exímio
conhecedor dessas questões cadastrais, um precedente agora de 18
de maio, agora não, 18 de maio de 2023, mas Sua Excelência fala: “estando documentalmente comprovada a posse da impetrante sobre o imóvel, figura como contribuinte do IPTU. E, por outro lado, havendo dúvida quanto à validade
dos documentos que lastreia a alteração cadastral impugnada pelo impetrante,
o cadastro imobiliário deverá ser mantido em nome do impetrante”.

Então qualquer dúvida deve ser mantido segundo esta
casa, julgamento à unanimidade proferido pela 2ª Câmara Cível
em 18 de maio de 2023.

Então, quer me parecer que haja uma
certa confusão por parte do município e a parte
agravante, maior que os adversos, sabiamente, está se aproveitando disso,
porque o município realmente não está interessado. Mas o município não pode falar
que está fechando os olhos para isso.

Ora, eu não quero falar se o contrato é válido ou não, mas está falando, a partir do momento que ele o coloca no cadastro, ele está reputando como válido um instrumento já rescindido. Não, mas analisar a rescisão não é atribuição. Então esse argumento me parece contraditório. Eu posso
validar o contrato, mas não posso analisar a rescisão?

Data máxima vênia aos meus amigos, ilustres,
procuradores, seja do município, como também ao colega que me antecedeu,
quer me parecer, data máxima vênia, que o recurso deve ser julgado improvido
e deve ser mantida a decisão de primeira instância.

Fortes nessas razões. Agradeço a atenção e o tardar da hora.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço a Vossa Excelência, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR)
Senhor Presidente, peço o retorno dos dois processos para reexame e julgo na próxima sessão.

*

gf/con

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 12060732) interposto pela
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.
contra a decisão monocrática (id. 11308970) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado.

A questão central a ser dirimida por este Colegiado cinge-se em verificar se a decisão interlocutória que determina, de ofício, a majoração do valor da causa e a consequente complementação das custas, se reveste de urgência apta a autorizar a interposição imediata de Agravo de Instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Adianto que a irresignação da Agravante não merece prosperar. É cediço que o Código de Processo Civil de 2015, ao elencar no art. 1.015 as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, optou por um sistema de recorribilidade diferida das decisões interlocutórias não previstas no rol, as quais devem ser suscitadas em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º).

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Contudo, a própria Corte Superior, ao fixar a tese, o fez com a devida cautela, ressaltando o caráter excepcional da medida e a necessidade de se demonstrar, concretamente, a urgência e a inutilidade da análise futura. Não se trata de uma autorização indiscriminada para recorrer de toda e qualquer decisão interlocutória não prevista no rol.

No caso dos autos, a decisão interlocutória que determinou a correção do valor da causa não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. A controvérsia, portanto, reside na análise do requisito da urgência.

A Agravante alega que a urgência decorre do impacto financeiro imediato (complementação de custas) e do risco sucumbencial futuro. Com a devida vênia, tais argumentos não são suficientes para caracterizar a excepcionalidade exigida. Primeiramente, no que tange à complementação das custas, eventual recolhimento de valor que, ao final, se mostre superior ao devido, é passível de restituição, não configurando, por si só, um dano irreparável ou de difícil reparação que torne inútil o julgamento futuro. Trata-se de questão de natureza patrimonial e reversível.

Ademais, o próprio acórdão paradigma do Tema Repetitivo 988, mencionado na decisão monocrática agravada, consignou expressamente o acerto do Tribunal de origem em não examinar a questão do valor atribuído à causa por não se revestir, no particular, de urgência que justificasse o seu reexame imediato.

Em julgado posterior, a mesma Corte Superior reafirmou que a decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa não é, em regra, passível de ser desafiada por Agravo de Instrumento, sendo necessário demonstrar o real prejuízo com o adiamento da análise, o que não se verifica
in casu
(AgInt no REsp n. 1.760.535/SP).

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já se manifestou em caso análogo, entendendo pela ausência de urgência em situação similar, conforme precedente citado na decisão monocrática (TJES; Ag no Al nº 5010082-06.2023.8.08.0000).

O argumento de que a majoração do valor da causa cria um risco sucumbencial desproporcional, embora relevante do ponto de vista estratégico, não se confunde com a inutilidade do julgamento exigida pela tese vinculante. A fixação do valor da causa e, por consequência, da base de cálculo dos honorários, é matéria de ordem processual que poderá ser integralmente revista em sede de apelação, momento em que, caso provido o recurso da parte neste ponto, os ônus sucumbenciais serão recalculados de acordo com o valor correto, sem que haja preclusão ou prejuízo processual insanável.

A urgência que autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC é aquela que, se não analisada de imediato, gera uma situação fática ou processual irreversível, tornando o provimento futuro em apelação incapaz de restabelecer o status quo ante ou de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Não é o que ocorre com a definição do valor da causa.

Dessa forma, inexistindo urgência concreta e demonstrada nos autos, e sendo a matéria passível de ser utilmente reexaminada em preliminar de apelação, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 03/02/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Conforme bem analisado pelo eminente Relator, a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC, que trata do cabimento do agravo de instrumento, tampouco revela situação de urgência concreta apta a justificar a mitigação excepcional admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

Com efeito, tanto a eventual complementação de custas quanto os reflexos sucumbenciais decorrentes da fixação do valor da causa possuem natureza patrimonial e reversível, sendo plenamente passíveis de reexame em sede de apelação, sem risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

Assim, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018366-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE IMOBILIARIA ALIANCA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA, LE PARC CONDOMINIUM RESIDENCE SPE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 12060732) interposto pela
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.
contra a decisão monocrática (id. 11308970) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado.

A questão central a ser dirimida por este Colegiado cinge-se em verificar se a decisão interlocutória que determina, de ofício, a majoração do valor da causa e a consequente complementação das custas, se reveste de urgência apta a autorizar a interposição imediata de Agravo de Instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Adianto que a irresignação da Agravante não merece prosperar.

É cediço que o Código de Processo Civil de 2015, ao elencar no art. 1.015 as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, optou por um sistema de recorribilidade diferida das decisões interlocutórias não previstas no rol, as quais devem ser suscitadas em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º).

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento de que “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Contudo, a própria Corte Superior, ao fixar a tese, o fez com a devida cautela, ressaltando o caráter excepcional da medida e a necessidade de se demonstrar, concretamente, a urgência e a inutilidade da análise futura. Não se trata de uma autorização indiscriminada para recorrer de toda e qualquer decisão interlocutória não prevista no rol.

No caso dos autos, a decisão interlocutória que determinou a correção do valor da causa não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. A controvérsia, portanto, reside na análise do requisito da urgência.

A Agravante alega que a urgência decorre do impacto financeiro imediato (complementação de custas) e do risco sucumbencial futuro. Com a devida vênia, tais argumentos não são suficientes para caracterizar a excepcionalidade exigida.

Primeiramente, no que tange à complementação das custas, eventual recolhimento de valor que, ao final, se mostre superior ao devido, é passível de restituição, não configurando, por si só, um dano irreparável ou de difícil reparação que torne inútil o julgamento futuro. Trata-se de questão de natureza patrimonial e reversível.

Ademais, o próprio acórdão paradigma do Tema Repetitivo 988, mencionado na decisão monocrática agravada, consignou expressamente o acerto do Tribunal de origem em não examinar a questão do valor atribuído à causa por não se revestir, no particular, de urgência que justificasse o seu reexame imediato.

Em julgado posterior, a mesma Corte Superior reafirmou que a decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa não é, em regra, passível de ser desafiada por Agravo de Instrumento, sendo necessário demonstrar o real prejuízo com o adiamento da análise, o que não se verifica
in casu
(AgInt no REsp n. 1.760.535/SP).

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já se manifestou em caso análogo, entendendo pela ausência de urgência em situação similar, conforme precedente citado na decisão monocrática (TJES; Ag no Al nº 5010082-06.2023.8.08.0000).

O argumento de que a majoração do valor da causa cria um risco sucumbencial desproporcional, embora relevante do ponto de vista estratégico, não se confunde com a inutilidade do julgamento exigida pela tese vinculante. A fixação do valor da causa e, por consequência, da base de cálculo dos honorários, é matéria de ordem processual que poderá ser integralmente revista em sede de apelação, momento em que, caso provido o recurso da parte neste ponto, os ônus sucumbenciais serão recalculados de acordo com o valor correto, sem que haja preclusão ou prejuízo processual insanável.

A urgência que autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC é aquela que, se não analisada de imediato, gera uma situação fática ou processual irreversível, tornando o provimento futuro em apelação incapaz de restabelecer o status quo ante ou de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Não é o que ocorre com a definição do valor da causa.

Dessa forma, inexistindo urgência concreta e demonstrada nos autos, e sendo a matéria passível de ser utilmente reexaminada em preliminar de apelação, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO

VISTA

Conforme bem analisado pelo eminente Relator, a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC, que trata do cabimento do agravo de instrumento, tampouco revela situação de urgência concreta apta a justificar a mitigação excepcional admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

Com efeito, tanto a eventual complementação de custas quanto os reflexos sucumbenciais decorrentes da fixação do valor da causa possuem natureza patrimonial e reversível, sendo plenamente passíveis de reexame em sede de apelação, sem risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

Assim, acompanho o eminente Relator. É como voto.